Tribunal: TJPA
Processo: 0819390-31.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819390-31.2022.8.14.0051

APELANTE: ISAAC MIGUEL MOTA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévio requerimento administrativo. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença, com base em lesão decorrente de acidente de trabalho. A última concessão de auxílio-doença cessou em 26/03/2018 (NB nº 620.494.873-7), tendo a ação sido ajuizada em 22/12/2022. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível novo requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação previdenciária que busca a concessão de auxílio-acidente, quando já houve concessão anterior de auxílio-doença cessado sem conversão, e se há interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está caracterizado quando há prévia concessão de benefício por incapacidade e sua posterior cessação sem conversão em auxílio-acidente, o que configura pretensão resistida, nos termos do item III da tese firmada pelo STF no Tema 350 (RE 631.240/MG).

O auxílio-acidente, por sua natureza sucessiva ao auxílio-doença, deve ser concedido automaticamente quando verificada redução da capacidade laboral após consolidação das lesões, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, não exigindo novo requerimento administrativo.

O procedimento da "alta programada", por meio do qual foi cessado o benefício, é incompatível com a legislação previdenciária, por violar o direito à ampla defesa e contraditório, sendo considerado ilegal pelo STJ.

A sentença que extinguiu o feito com base em ausência de interesse de agir contraria entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir está presente quando o segurado, após ter recebido auxílio-doença, tem o benefício cessado sem sua conversão em auxílio-acidente, sendo desnecessário novo requerimento administrativo.

O procedimento da alta programada não legitima a cessação automática do benefício por incapacidade sem nova avaliação administrativa ou perícia conclusiva.

O indeferimento da inicial com base em ausência de requerimento administrativo é incabível quando já houve concessão anterior de benefício de natureza correlata, cuja cessação configura pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei nº 8.213/91, arts. 62, §1º, e 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 17.10.2017; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14.09.2021; TJ-MT, AC 1007725-65.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJ-PA, AC 0026409-58.2007.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019; TJ-PA, RN Cível 0012858-02.2002.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ISAAC MIGUEL MOTA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo do benefício postulado.

Na sentença lançada sob o Id nº 16909311, o juízo de origem entendeu que o autor pretendeu a concessão de benefício acidentário (auxílio-acidente) ou o restabelecimento de auxílio-doença, sem que antes houvesse submetido tal pretensão à via administrativa, destacando que o último benefício de auxílio-doença (NB nº 620.494.873-7) foi cessado em 26/03/2018, e que a presente demanda foi ajuizada apenas em 22/12/2022.

Assentou-se que, em razão do extenso lapso temporal, a matéria fática essencial carecia de nova avaliação administrativa, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. Deferiu-se a gratuidade da justiça, deixando-se de fixar custas e honorários.

Em suas razões recursais (Id nº 16909312), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a decisão de indeferimento da inicial mostra-se precipitada e indevida, uma vez que a cessação do benefício de auxílio-doença pelo INSS é suficiente para caracterizar a pretensão resistida, dispensando-se novo requerimento administrativo para fins de interesse processual;

(ii)

que a ausência de prorrogação do benefício se deu por conta de desinformação do segurado, o qual se encontrava em situação de vulnerabilidade;

(iii)

que o procedimento da "alta programada", pelo qual se operou a cessação do auxílio-doença, já foi declarado incompatível com a legislação previdenciária, conforme precedentes do STJ;

(iv) que o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, estabelece que o auxílio-acidente é benefício sucessivo ao auxílio-doença, sendo sua concessão automática em casos de consolidação de lesão com redução da capacidade laboral; e

(v) que a negativa da pretensão viola o direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), requerendo ao final a anulação da sentença, com o regular prosseguimento da instrução processual e posterior condenação do INSS, inclusive em honorários de sucumbência.

As contrarrazões não foram apresentadas (Id nº 16909315).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer ofertado pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível (Id nº 22216161), manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação. Após minucioso exame dos autos, assentou que, embora a sentença tenha se baseado no entendimento do STF no RE 631.240/MG (Tema 350), o caso concreto não exige novo requerimento administrativo, por se tratar de situação em que já houve prévia submissão da matéria à autarquia previdenciária, com concessão anterior de benefício por incapacidade e subsequente cessação. Destacou-se que, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente deve ser concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, configurando-se, por consequência, a resistência à pretensão e o interesse processual. Assim, opinou pela cassação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da ação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

A tese acolhida pelo juízo de primeiro grau não merece prosperar.

Inicialmente, importa ressaltar que o caso dos autos envolve a análise da possibilidade de concessão de
auxílio-acidente
com fundamento na cessação de
benefício anterior de auxílio-doença por acidente de trabalho
, o qual foi regularmente concedido e percebido pelo segurado entre 2017 e 2018, conforme comprovado nos documentos anexados (NB 620.494.873-7).

O ponto central do debate reside em saber se, após a cessação do auxílio-doença, o autor deveria ter formulado um novo requerimento administrativo para que pudesse validamente ajuizar a presente ação, ou se a simples interrupção do benefício, sem sua conversão em auxílio-acidente, é suficiente para caracterizar a existência de pretensão resistida.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir.

Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.

Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, na linha do decidido pelo STF, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como demonstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

(TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim a manifestação do TJPa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Logo, entendo confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025